Tribunal: TJSP
Processo: 2051318-17.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Augusto de Siqueira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. INDEFERIMENTO.
I. Caso em Exame - Habeas Corpus objetivando à progressão ao regime semiaberto, sem a realização de exame criminológico, alegando excesso de prazo e desnecessidade do exame. Subsidiariamente, fixação de prazo para a avaliação.
II. Questão em Discussão - A questão em discussão consiste em determinar se a

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. INDEFERIMENTO.
I. Caso em Exame - Habeas Corpus objetivando à progressão ao regime semiaberto, sem a realização de exame criminológico, alegando excesso de prazo e desnecessidade do exame. Subsidiariamente, fixação de prazo para a avaliação.
II. Questão em Discussão - A questão em discussão consiste em determinar se a exigência de exame criminológico para progressão de regime é válida. Ainda, analisar eventual excesso de prazo para a diligência e a possibilidade deferimento da progressão de regime.
III. Razões de Decidir - O habeas corpus não é substituto de recurso ordinário, próprio para atacar decisão proferida pelo juízo das execuções. Ainda, não se vislumbra patente ilegalidade na determinação do exame, especialmente tratando-se de sentenciado que ostenta anotação de falta grave, cumprindo pena por delito cometido mediante violência ou ameaça à pessoa. O juízo vem fixando prazos, não se constatando desídia ou má-fé. Por certo, se necessário, tomará providência, seja pela fixação de prazo adequado, seja por eventual substituição do exame por parecer da direção da unidade prisional. Análise da progressão reservada à origem, sob pena de supressão de instância.
IV. Dispositivo – Impetração indeferida.
Legislação Citada: CF/1988, art. 5o, LXVII; LEP, art. 112, § 1o; LEP, art. 197.
Jurisprudência Citada: TJSP, HC no 871.076-3/4, Rel. Des. Souza Nery; STJ, HC 294758/RS, Rel. Min. Felix Fischer, DJ 22/06/2015.